Tribunal: TJSP
Processo: 2114388-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa do agravado em cobrar a multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça. Admissibilidade. Exceção à regra de que o pagamento deve reverter ao Estado presentes. Art. 774, parágrafo único do CPC. Nulidade da citação não verificada. O agravante foi intimado da sentença, e isto basta. Responsabilidade civil que independe da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Legitimidade ativa do agravado em cobrar a multa imposta por ato atentatório à dignidade da justiça. Admissibilidade. Exceção à regra de que o pagamento deve reverter ao Estado presentes. Art. 774, parágrafo único do CPC. Nulidade da citação não verificada. O agravante foi intimado da sentença, e isto basta. Responsabilidade civil que independe da criminal. Exegese do art. 935, do CPC. Suspensão que é ato discricionário do juiz, se vislumbrar a possibilidade de decisões contraditórios, nas hipóteses em que no âmbito penal puder ser demonstrada a inexistência do fato ou da autoria, não sendo este o caso dos autos. Recurso não provido.